Tribunal: TCU
Processo: 000.279/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso de reconsideração oposto pelo recorrente contra acórdão que julgou tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total das despesas de convênio, cujo objeto consistiu no apoio à realização do evento intitulado XXII São Pedro do Povão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Gilson Geraldo de Oliveira, ex-prefeito de Santo Antônio/RN, em face do Acórdão 3501/2023-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento ao recurso de reconsideração do mesmo responsável contra o Acórdão 3046/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o TCU julgou tomada contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em razão da impugnação total das despesas do Convênio 1180/2010, cujo objeto consistiu no apoio à realização do evento intitulado "XXII São Pedro do Povão", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.